Tribunal: TJES
Processo: 0002075-62.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002075-62.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREISON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – PENA BASE MANTIDA – AUMENTO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILILDADE – PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIÁVEL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL –RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas as fundadas suspeitas da prática da traficância pela apelante, a abordagem policial se desencadeou de forma escorreita, uma vez que a prática delitiva se confirmou, com a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes na residência da ré Lorraynny Fernandes do Carmo Bugarri, além de terem sido encontradas armas de fogo e munições, não havendo que se falar em nulidade da prova. Preliminar rejeitada.

2. Mantém-se a pena base, ante a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que encontrada grande variedade e quantidade de droga em poder do acusado, tendo o importe da exasperação, atendido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando exagerada, considerando o crime praticado e a gravidade da conduta.

3. O Julgador possui discricionariedade para definir o
quantum
de pena deve ser exasperado ou reduzido, na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, se afastar dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, o acusado estava prestes a atingir a maioridade penal, de modo que tinha consciência necessária para entender o caráter ilícito do ato praticado, além de o patamar de redução da pena empregado pelo Magistrado estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em reduzi-lo para o mínimo legal

4. Conserva-se a fração de 1/3 (um terço), para a diminuição da reprimenda em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez o Magistrado, ao fixa-la, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002075-62.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDREISON DA SILVA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Verifico que o apelante suscitou preliminar de nulidade da prova produzida nos autos, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta o recorrente que os agentes policiais entraram na residência sem mandado judicial ou autorização, razão pela qual as provas dela decorrentes são ilícitas e nulas.

Não obstante, os judiciosos argumentos das defesas, verifico que os policiais que participaram da operação presenciaram o acusado e a corré recebendo os valores dos usuários de drogas e entregando-lhes a droga.

Diante do quadro visualizado pelos agentes e tomados por
fundadas suspeitas
da prática da traficância pelo apelante que, possivelmente, armazenava substâncias entorpecentes em sua casa, a abordagem policial se desencadeou de forma escorreita, uma vez que a prática delitiva se confirmou, com a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes na residência.

Desse modo, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja flagrância se protrai no tempo, mesmo sem autorização do proprietário para o ingresso, a entrada dos policiais no imóvel é permitida, diante da existência de fundadas razões, devidamente justificadas, de que no local poderia estar ocorrendo a prática de algum crime, como de fato estava.

Nesse sentido:

[...] 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. [...] (STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Diante do exposto e da inexistência de ilegalidade no ingresso no imóvel,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Narra a denúncia, que no dia no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 05:00, durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid, na Rua Rio Doce, bairro Marcílio de Noronha, na "Favelinha", no município de Viana, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Marcílio de Noronha, quando foram informados por um morador que próximo às torres, havia um casal que estava realizando a venda de drogas.

O morador informou, ainda, que o casal ficava em uma residência abaixo do nível da rua, e que o homem ficava do lado de fora da casa recebendo os usuários de drogas na rua, recolhendo o dinheiro e entregando para a mulher pela janela, que ficava dentro da casa e entregava a droga, informando as características do casal.

Diante das informações, os policiais foram até o local a pé e posicionaram-se a menos de cinco metros dos suspeitos, oportunidade em que visualizaram o casal realizando o atendimento de duas pessoas da mesma forma que lhes foi relatada pelo morador, razão pela qual realizaram cerco no imóvel pela parte da frente e dos fundos da casa.

Ocorre que, ao perceber a presença policial na frente da casa, o réu correu para dentro da residência, sendo perseguido pelos policiais, que localizaram dentro do quarto onde o casal foi abordado, embaixo da cama em que simulavam estar dormindo, uma sacola plástica contendo 29 (vinte e nove) buchas de substância similar a maconha, 44 (quarenta e quatro) papelotes de substância similar a cocaína e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie e em notas fracionadas.

O apelante não se insurgiu quanto a materialidade e a autoria do delito, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Ao analisar a dosimetria, verifico que o Magistrado, de forma escorreita, fixou a pena-base do apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, ao considerar a existência de 01 (uma) circunstância judicial, como desfavorável, qual seja, a prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, uma vez que encontrada grande variedade e quantidade de droga em poder do acusado.

Além disso, a exasperação da reprimenda básica, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando exagerada, considerando o crime praticado e a gravidade da conduta.

Destaco que, inclusive, a pena base do crime poderia ser exasperada em razão das circunstâncias do crime, uma vez que consta dos autos que o delito foi praticado durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid, ocasião em que a atenção do Estado estava voltada para a gravidade da situação enfrentada pela saúde, aproveitando-se o apelante da vulnerabilidade enfrentada para praticar o crime.

Contudo, deixo de elevar a pena, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Dessa maneira,
mantenho
a reprimenda básica fixada em primeiro grau.

No que se refere ao aumento da fração de redução relativa à atenuante da menoridade relativa, melhor sorte não socorre o apelante.

Destaco que, conforme o entendimento firmado pelo c. STJ, o Julgador possui discricionariedade para definir o
quantum
de pena deve ser exasperado ou reduzido, na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, se afastar dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade (STJ; AgRg-REsp 1.253.755; Proc. 2011/0114048-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/11/2019; DJE 12/11/2019).

Além disso, depreendo que à época dos fatos, ou seja, em 12 de agosto de 2020, o acusado possuía 20 (vinte) anos e 7 (sete) meses de idade, ou seja, estava prestes a atingir a maioridade penal, de modo que tinha consciência necessária para entender o caráter ilícito do ato praticado, razão pela qual não vejo como, na hipótese, aplicar a fração máxima em razão da atenuante da menoridade relativa, como pretende a defesa.

Desse modo, uma vez que o patamar de redução da pena empregado pelo Magistrado está em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
mantenho
a fração adotada pelo MM. Juiz
a quo
e, via de consequência, preservo a reprimenda intermediária.

Pretende o acusado, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), no grau máximo.

No entanto, tal pretensão não merece acolhida, posto que ao determinar a diminuição da pena em 1/3 (um terço), de forma acertada, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.